Tribunal: TJES
Processo: 5028680-33.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028680-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO RIOS CRAVO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado, mantendo decisão que determinou o fornecimento de medicamento à parte autora.

2.O embargante sustentou que o acórdão não teria se manifestado sobre os parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, especialmente quanto à necessidade de observância dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos fixados pelo STF para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, nos termos dos Temas 6 e 1234 e das Súmulas Vinculantes 60 e 61.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Não há omissão no acórdão, que fundamentou adequadamente sua conclusão, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais para o fornecimento do medicamento pleiteado.

5.O julgado enfrentou a controvérsia à luz da jurisprudência do STJ (Tema 106) e da legislação aplicável, mencionando a suficiência do laudo médico apresentado, a hipossuficiência da parte autora e o registro do fármaco na Anvisa.

6.A insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, tampouco para fins exclusivos de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que examina expressamente os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 2. A insatisfação da parte com o resultado desfavorável não autoriza o uso dos embargos declaratórios como via de rediscussão do mérito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5028680-33.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MARCELO RIOS CRAVO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado, mantendo decisão que determinou o fornecimento de medicamento à parte autora.

2.O embargante sustentou que o acórdão não teria se manifestado sobre os parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, especialmente quanto à necessidade de observância dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos fixados pelo STF para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, nos termos dos Temas 6 e 1234 e das Súmulas Vinculantes 60 e 61.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Não há omissão no acórdão, que fundamentou adequadamente sua conclusão, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais para o fornecimento do medicamento pleiteado.

5.O julgado enfrentou a controvérsia à luz da jurisprudência do STJ (Tema 106) e da legislação aplicável, mencionando a suficiência do laudo médico apresentado, a hipossuficiência da parte autora e o registro do fármaco na Anvisa.

6.A insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, tampouco para fins exclusivos de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que examina expressamente os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 2. A insatisfação da parte com o resultado desfavorável não autoriza o uso dos embargos declaratórios como via de rediscussão do mérito.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13227539), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 13365365), o embargante aponta omissão no julgado, sustentando que a decisão não teria se pronunciado sobre os requisitos obrigatórios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234, bem como nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. Alega que, de acordo com os referidos precedentes, a simples afirmação do médico assistente acerca da necessidade do medicamento não é suficiente para embasar o deferimento do pedido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão e aplicado o entendimento fixado pelo STF.

Em contrarrazões (ID 13426684), a parte autora/embargada pugnou pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Entretanto, a alegada omissão não se enquadra nas hipóteses legais. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, o acórdão embargado foi claro ao confirmar a sentença de origem, com base na suficiência dos documentos médicos apresentados e no cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. Veja-se (ID 13227539):

Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, mediante a implementação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição).

O STJ recentemente apreciou a questão do fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (art. 19-M, I, da Lei nº 8.080/90), em sede de recurso repetitivo (Tema 106, REsp 1.657.156/RJ , Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018), admitindo o fornecimento de fármacos não constantes das listas do SUS em caráter excepcional, desde que atendidos três requisitos: 1) demonstração da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento do tratamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença, o que será aferido por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado expedido pelo médico que assiste o paciente; 2) comprovação da hipossuficiência do requerente para a aquisição do medicamento sem que isso comprometa sua subsistência e 3) que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Quanto ao primeiro requisito, o julgado em questão especifica que o laudo médico deve conter, ao menos, as seguintes informações: medicamento com a sua denominação comum brasileira ou, na sua falta, a denominação comum internacional; seu princípio ativo, seguido do nome de referência da substância; posologia; modo de administração; período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa da expressamente informada pelo fabricante, a justificativa técnica.

Em relação à hipossuficiência, não se exige a comprovação de miserabilidade do requerente, mas apenas a demonstração da incapacidade de arcar com os custos de aquisição do medicamento prescrito sem que isso comprometa sua subsistência ou de seu grupo familiar.

O terceiro requisito – prévia aprovação do medicamento pela Anvisa – decorre de imposição legal (art. 19-T, II, da Lei n. 8.080/90, com a redação dada pela Lei n. 12.401/2011).

Em síntese, comprovada a imprescindibilidade do medicamento pretendido, nela compreendida a inexistência de fármaco com a mesma eficácia terapêutica; a impossibilidade de custeio pela parte requerente e; ainda, a existência de registro na Anvisa – com as ressalvas já apresentadas –, o atendimento do pleito judicial é medida que se impõe, como mecanismo de concretização da regra do art. 196 da Constituição Federal.

Tecidas essas considerações e fazendo alusão ao caso concreto, entendo que não assiste razão ao recorrente, mormente, diante da clareza do laudo de ID 11004108, subscrito pelo profissional que acompanha a parte autora/recorrida, Dr. Laurentino Biccas Neto, médico Oftalmologista.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, inexistindo omissão a ser sanada. O inconformismo com o resultado desfavorável não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Ressalte-se, ainda, que não se admite a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, na ausência de vício na decisão, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 13227539.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.